Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. INCLUSÃO NO VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. CABIMENTO. FUNDAMENTO LEGAL. ART. 385 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SEM MAJORAÇÃO.
1. O Código Civil ao tratar da inadimplência das obrigações estabeleceu no seu art. 389 que: “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”.
2. O art. 22, caput, da Lei n. 8.906/1994 (EOAB), prevê as seguintes modalidades de honorários advocatícios: “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.”
3. Os honorários advocatícios previstos expressamente na convenção do condomínio não se confundem com os honorários de sucumbência previstos no art. 85, caput, do CPC: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.” Os honorários convencionais visam ressarcir o credor pelas despesas desembolsadas para cobrança do seu crédito.
4. Havendo previsão expressa na convenção do condomínio de incidência de honorários advocatícios para o caso de inadimplência das taxas condominiais e de cobrança pela via judicial, essa parcela deverá ser incluída no valor da condenação do débito em cobrança.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para incluir no valor da condenação os honorários advocatícios convencionais.